Tribunal: TJMT
Processo: 1048985-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048985-08.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (AGRAVADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO VISLUMBRADA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPETRANTE DESTINATÁRIO FINAL – OBRIGAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TRANSPORTADOR - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em sendo identificado que a obrigação exigida era de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova a partir de cada novo ato, mensalmente.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual fora dado provimento ao Apelo, ante a ilegitimidade passiva do recorrido, sendo concedida a ordem mandamental.

Aduz o Agravante que, houve o decurso do prazo decadencial, previsto no art. 23, da Lei n. 12016/2009, pois a situação em apreço não se refere a relação de trato sucessivo e, tomando por base a data de inscrição, ocorrida em 24.11.2021 e a data de ajuizamento da ação, no dia 28.12.2022, fica evidente o decurso do prazo de 120 dias.

Enfatiza que, não há falar em ilegalidade na atuação do Fisco, pois restou demonstrado que a irregularidade existiu com o descumprimento da obrigação acessória, com a documentação fiscal considerada inidônea pois a mercadoria tinha origem diversa do indicado
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, para cassar a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. No presente caso, não há que se falar na decadência do direito de impetração do mandado de segurança, pois o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova a partir de cada novo ato em que se pretendia a emissão de certidão de regularidade fiscal. [...] Com essas considerações, sem muitas elucubrações, há que ser reconhecida a tempestividade do presente writ e, por conseguinte, deve-se adentrar ao
meritum causae
. Extrai-se dos autos que, o Apelante teve lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito n. 1118486-3, na data de 14.11.2014, às 14:13:18 horas, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO) pelo transporte de mercadorias sem documentação, tendo sido enquadrado na penalidade prevista no art. 45, III, “a”, da Lei n. 7.098/98. Neste sentido, busca a anulação da cobrança contida na CDA n. 2021449132, pois sua exigência é indevida, já que é o destinatário final da mercadoria, sendo responsável pela infração o transportador e, não sendo reconhecida esta, que subsidiariamente seja imputado ao remetente. Da decisão administrativa que desproveu o recurso voluntário, mantendo a decisão de primeiro grau, restou destacado que: “Houve equívoco da empresa transportadora que no dia 10/11/2014 não transportava as mercadorias Malathion 117 UL 2X10L e mesmo assim carimbou o DANFE nº 16767, no Posto Fiscal Correntes (divisa com Mato Grosso do Sul). Contudo, o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) foi carimbado em 14/11/2014 no Posto Fiscal Araguaia (divisa com Goiás), fato que bem demonstra a regularidade da operação”. Neste sentido, forçoso concluir que, de fato, o impetrante não é responsável pelo recolhimento do ICMS, tampouco, praticou a penalidade outrora mencionada. A propósito: Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: [...] III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação; Infere-se da leitura do dispositivo legal que, tal penalidade deve recair, na espécie, sobre o transportador. Isto porque, a parte que incumbia ao remetente – emissão da nota fiscal – foi devidamente cumprida; todavia, o que se verificou no caso é que o transportador, no dia 10/11/2014 não transportava as mercadorias Malathion 117 UL 2X10L e mesmo assim carimbou o DANFE nº 16767, no Posto Fiscal Correntes (divisa com Mato Grosso do Sul), contudo, no dia 14/11/2014, carimbou o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) no Posto Fiscal Araguaia. Não há outra interpretação dos fatos aqui tratados senão que a responsabilidade sobre a lavratura do Termo de Apreensão deva recair ao transportador, pois a dinâmica em que os fatos ocorreram não se tem a menor dúvida de que não houve nenhuma desídia do remetente da mercadoria, tampouco do destinatário final. Atribuir ao apelante qualquer responsabilidade, frise-se, do qual não dera causa, é temerário, ainda que subsidiariamente. Com efeito, sendo inequívoca a conduta errônea do fisco ao ampliar a responsabilidade pela infração ao destinatário final da mercadoria, em relação a este, deve o Termo de Apreensão ser anulado, eis que atingido por vício insanável. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Apelo, pois patente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária e, por conseguinte, conceder a ordem mandamental. É como voto.
”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024